Tribunal: STF
Processo: Rcl 60459
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. TETO REMUNERATÓRIO. ART. 37, XI, DA CONSTITUIÇÃO. GRATIFICAÇÃO POR ACÚMULO DE TITULARIDADE (GAT). VALORES QUE ULTRAPASSAM OS LIMITES ESTABELECIDOS CONSTITUCIONALMENTE. EXCESSO CUJO PAGAMENTO NÃO PODE SER RECLAMADO. SUBMISSÃO. TESE Nº 480 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESALINHO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO PROVIDO.



    1. Nos termos da Tese nº 480 da repercussão geral “o Teto de retribuição estabelecido pela Emenda Constitucional 41/03 possui eficácia imediata, submetendo às referências de valor máximo nele discriminadas todas as verbas de natureza remuneratória percebidas pelos servidores públicos da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, ainda que adquiridas de acordo com regime legal anterior. Os valores que ultrapassam os limites estabelecidos para cada nível federativo na Constituição Federal constituem excesso cujo pagamento não pode ser reclamado com amparo na garantia da irredutibilidade de vencimentos”.



    2. O Juízo de origem, ao excluir o valor da Gratificação por Acúmulo de Titularidade - GAT do teto remuneratório constitucional (art. 37, XI da Lei Maior) diverge da jurisprudência desta Suprema Corte.



    3. Agravo interno provido para julgar procedente a reclamação.